Tribunal: TJES
Processo: 0013871-70.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013871-70.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODOLFO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013871-70.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODOLFO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03) – ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Incabível a absolvição do réu, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma consistente a prática de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013871-70.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODOLFO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia, em síntese:

“[...] no dia 07 de maio de 2015, no Bairro da Penha, no Beco Dois, próximo ao bar Diolindo, o Denunciado RODOLFO DA SILVA SANTOS portava uma pistola Ruger calibre 9mm, além de 15 (quinze) munições 9mm, de marca Luger e 01 (um) carregador 9mm, de marca Ruger – sem autorização e em desacordo com legislação regulamentar, além de 01 (uma) bucha de substância semelhante à maconha, conforme auto de apreensão de fl. 07, auto de constatação de arma de fogo de fl. 08 e laudo de perícia criminal (exame químico) de fl. 09.

Narra a peça informativa que policiais militares em patrulhamento preventivo a pé, no local previamente mencionado, visualizaram dois indivíduos, um deles estava olhando pra cima, e que quando perceberam a presença dos policiais militares empreenderam em fuga. Pelo fato dos indivíduos estarem agindo de forma suspeita decidiram por perseguir os indivíduos com o intuito de abordá-los.

Infere-se dos autos que um dos indivíduos, que não foi identificado, pulou o portão de uma casa, não sendo possível ser capturado pelos policiais. Ato contínuo os policiais foram no encalço do segundo indivíduo (o que estava olhando para cima).

Consta dos autos que os policiais o seguiram até o Beco da Dona Ruthi e que no final deste estava o indivíduo, momento em que jogou um objeto que estava em sua cintura para o quintal de uma casa ao lado do beco.

Feita abordagem, o indivíduo foi identificado como sendo o Denunciado RODOLFO DA SILVA SANTOS, que confessou estar armado e que o objeto que havia jogado na casa ao lado ser tratava de uma pistola calibre 9mm, de marca Ruger, além de 15 (quinze) munições de calibre 9mm, de marca Luger. Os policiais fizeram a busca pelo quintal e foram encontrados os objetos descritos.

Ato contínuo foi feita a abordagem pessoal no Denunciado, ocasião em que foi encontrado com o mesmo 01 (uma) bucha de substância semelhante à maconha e a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) e 01 (um) carregador de calibre 9mm, de marca Ruger. [...]”.

Encerrada a instrução, foi o réu condenado pelo crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003. Inconformado com tal deliberação, o apelante objetiva a absolvição, pela ausência de provas.

Muito bem. A materialidade está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 28536179, IP.APFD 491/2016, auto de apreensão (401.3.07949/2016), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de fogo e laudo de exame de arma de fogo e munições.

Já a autoria também está demonstrada nos depoimentos que serviram de arrimo à condenação ora combatida. Vejamos:

[...]“que se recorda dos fatos, apesar do tempo; que foi a última arma que peguei no bairro da Penha; que conhecia o réu, porque já havia feito outras abordagens; que nós estávamos descendo, e todos eles estavam escondidos; que, apesar disso, enquanto a gente tava descendo, ele veio do beco do Diolindo, tentando olhar para cima, quando eu o visualizei; que eu era o ponta 02; que ele estava na direita, e eu na esquerda; que, na hora, eu abandonei a conduta de patrulha, e dei voz de abordagem a ele; que ele, e o outro que estava com ele, empreenderam em fuga; que o outro conseguiu fugir, mas ele não, ficou preso pois entrou em um beco sem saída; que ele correu, mesmo a gente mandando ele parar; que ele não estava com a arma na mão; que quanto ele corria, jogou a pistola pro alto; que ele

levantou a mão, e arremessou o objeto, falando que “perdeu, perdeu”; que eu sabia que era uma arma, pelo brilho e pelo formato aparente no arremesso; que eu vi ele arremessando o objeto; que demoramos muito tempo para encontrar a arma; que essa foi a última arma que apreendeu no bairro da Penha; que confirma seu depoimento prestado em sede policial; [...] que se recorda que tinha uma quantidade pequena de droga; que não sabe informar se houve perícia relacionada as digitais do denunciado; que ele tinha um bigode, à época da abordagem; que acredita ser o acusado, mas ele tinha um bigode; que se recorda que foi em 2016; que eu que vi quando ele percebeu nossa presença; que assim que ele nos viu, ele parou, e eu vi; que assim que eu vi que ele havia mudado de atitude, já fui na direção dele; que eu visualizei ele arremessando a arma; que acredito que a arma estava na cintura; que, se não estou enganado, o soldado Fagundes que encontrou a arma; que o soldado Rodolfo que apresentou a situação perante a delegacia; que quando a arma caiu no chão, a mola do carregador havia se soltado; que, em razão do impacto, a mola se soltou; que achávamos que iria ser um problema, porém a arma funcionou perfeitamente. [...]”.( Depoimento policial militar Maciel Lima de Oliveira)

“[...] que na presente data, em patrulhamento preventivo a pé no bairro da Penha, viu no beco Dois, próximo ao bar do Diolindo, por volta das 01 hora, dois indivíduos; que ao perceber a presença dos policiais estes indivíduos correram; que este local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que por estarem em atitude suspeita passou a perseguir os indivíduos com o intuito de abordá-los; que um deles pulou um portão de uma casa e não foi alcançado; que seguiu no encalço do outro indivíduo que seguiu correndo para o beco da Dona Ruthi; que os policiais fazem uma linha (padrão de operação) e por isso o declarante ficou um pouco para trás; que não viu o momento em que indivíduo dispensou o objeto (arma de fogo); que o indivíduo foi abordado e identificado como Rodolfo da Silva Santos (de 21 anos de idade); que Rodolfo confessou ao declarante que estava armado e havia dispensado uma pistola no quintal ao lado; que Rodolfo ainda comentou que seria o único que estaria armado no beco; que passou a fazer busca no quintal, juntamente com os outros policiais da guarnição (VTR 3598 e 3198); que o policial PM SD Fagundes encontrou a arma de fogo no quintal, uma pistola Ruger, calibre 9mm; que os policiais da guarnição realizaram revista pessoal em Rodolfo, sendo encontrado com ele uma bucha de substância semelhante a maconha; que foi dada palavra aos advogados, Dra. Ailana Tapias de Souza e André Simões Santana; que Dra. Aliana questionou sobre o momento em que a arma foi encontrada pelo PM Fagundes e se o declarante estava presente nessa hora; que o declarante disse que não estava presente, mas que continuou as buscas mesmo depois da arma ter sido encontrada (com a intenção de encontrar mais objetos ilícitos); que foi dada voz de prisão a Rodolfo sendo ele

conduzido a esta delegacia sem lesões corporais. [...]”(Depoimento policial militar Rodolfo Ferreira).

De posse dos elementos acima consignados, outro juízo não há senão o de reconhecer a prática delitiva e sua autoria por parte do réu, que podem, sem dúvidas, ser constatados pelos depoimentos dos agentes policiais que harmonizam com o arcabouço probatório.

A Defesa, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua posterior compensação com a agravante da reincidência.

Neste ponto, como constatado nos autos esta não foi utilizada na fundamentação de sua condenação, bem como foi destacado pelo magistrado sentenciante que os fatos constantes na denúncia não eram verdadeiros, vejamos:

“[...] que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que no dia estava trabalhando no bar de seu avô, e descendo para ir para casa; que os policiais estavam subindo; que eu não estava correndo; que haviam pessoas que eu não conhecia atrás de mim; que viu os policiais subindo, e os caras descendo; que o bar do Diolindo é do meu avô; que os policiais vieram me abordar; que quando perguntaram meu nome, viram que eu tinha acabado de sair da cadeia, por homicídio; que “jogaram” essa arma para cima de mim; que o rapaz que arremessou fugiu; que não fuma maconha; que não conhece as pessoas que fugiram; que trabalhava para seu avô, e que ele é aposentado; que não conhecia os policiais; que nunca foi abordado; que não tem nada contra eles; que a arma não era dele; que encrencaram comigo porque eu já tinha uma passagem por homicídio; que fui absolvido nesse processo; que nem fuma maconha; que não estava com a bucha de maconha; que não estava com nada em sua posse. [...]”.Grifo nosso.

Portanto, não há como se falar em utilizar da confissão para atenuar sua reincidência.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.